Tribunal: STF
Processo: HC 247404
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826, DE 2003. ABSOLVIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.193.128/ES (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 180, caput (receptação), do Código Penal, com substituição por pena restritiva de diretos, tendo sido absolvido da imputação do art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de munição de uso restrito) (e-doc. 3).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da acusação, para condená-lo também pelo crime do art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003, redimensionando a pena para 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto (e-doc. 4). Embargos de declaração não foram providos (e-doc. 6)



    4. Contra esse acórdão, formalizou-se recurso especial, não admitido na origem, ao que se seguiu agravo, conhecido pelo Ministro Relator no STJ para não dar conhecimento ao recurso especial (e-doc. 9). Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta a atipicidade da conduta de possuir munição isolada, desacompanhada da arma e em péssimo estado de conservação. Defende aplicação do princípio da insignificância. 



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da execução penal até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, busca a absolvição pelo delito do art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003, por atipicidade material. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, destacou que a tese defensiva não foi alvo de debate no Tribunal de origem, em que pese a oposição de embargos declaratórios, tampouco estaria caracterizado prequestionamento ficto para conhecimento do recurso especial. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Ao absolver o paciente do crime de posse ilegal de munição de uso restrito, o Magistrado vislumbrou atipicidade material por não estar a única munição apreendida acompanhada de arma de fogo e pelo seu péssimo estado de conservação, que não evidenciaria risco à incolumidade pública (e-doc. 3, p. 1)



    10. No julgamento do apelo ministerial, o Tribunal de Justiça concluiu estar configurado o tipo penal pelos seguintes fundamentos:



    “Apura-se dos autos que os policiais militares receberam informações de que o recorrido adquiriu, em sua casa, material objeto de roubo. Quando chegaram no local, os policiais militares receberam a devida autorização para entrar na residência (f1.13) e localizaram 01 (uma) munição calibre 7 milímetros, classificada como de uso restrito, conforme Laudo Pericial de fls. negou 134/136. 



    A título ilustrativo, transcrevo trecho dos depoimentos prestados pelos policiais em fase inquisitiva e em juízo: 



    [...]



    Assim, conclui-se dos depoimentos prestados que indubitavelmente o acusado foi encontrado portando restrito. Desse modo, é de clareza solar a prática do ilícito tipificado no artigo 16, da Lei 10.826/03. 



    Os fatos narrados na peça acusatória inaugural, portanto, restaram devidamente comprovados. Inexistem dúvidas acerca da autoria direta do apelante no delito em comento, razão pela qual merece prosperar o pleito acusatório.” (e-doc. 4, p. 7; grifos nossos).



    11. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida no que articulado quanto à atipicidade da conduta de possuir munição isolada, desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-las. Importa registrar que os crimes de porte e de posse ilegal de arma de fogo e munições, tipificados na Lei nº 10.826, de 2003, são classificados como de perigo abstrato, consumando-se independentemente da concretização de dano à incolumidade física de outrem, cujos objetos jurídicos são a segurança pública e a paz social. O núcleo do injusto penal é a conduta praticada: o desvalor reside no comportamento e não no resultado. 



    12. Conforme explica abalizada doutrina, “o tipo de perigo abstrato é a técnica utilizada pelo legislador para criminalizar comportamentos sem exigir um resultado lesivo concreto. O ato delitivo é consumado com a mera conduta, independente da existência ou não de um dano dela decorrente.” E prossegue mencionando que “[é] o que ocorre, por exemplo, no delito de porte irregular de arma de fogo” (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato: uma análise das novas técnicas de tipificação no contexto da sociedade de risco. [livro eletrônico]. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. RB-4.1).



    13. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente”, RHC nº 117.566/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/09/2013, p. 16/10/2013. 



    14. Não procede, portanto, a alegação de ausência de potencialidade lesiva da conduta atribuída ao paciente. De fato, a circunstância de encontrar-se a munição isolada não implica atipicidade da conduta de possuí-la ilegalmente. O próprio tipo penal é induvidoso quanto à tipificação da conduta de possuir, ilegalmente, munições isoladas. Confira-se:



    “Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).”



    15. Ou seja, a presença de arma de fogo é desnecessária à configuração do crime de posse ilegal de munição. Pela mesma razão, cumpre ressaltar, o fato de a arma de fogo está desmuniciada não interfere na tipificação da conduta de portá-la, ou possuí-la, indevidamente. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RHC nº 146.081-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/11/2017, p. 20/11/2017; grifos acrescidos).



     “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O trancamento da ação penal pela via processualmente restrita do habeas corpus só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Não há possibilidade de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 138.157-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/06/2017, p. 19/06/2017; grifos acrescidos).



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS NO STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, proceder ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, a questão relativa à ausência de justa causa para a condenação foi assim examinada, com suficiência, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Ademais, o tipo penal do art. 12 da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de possuir ou manter, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 127.652-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 02/06/2015, p. 17/06/2015; grifos acrescidos).



    16. Tampouco prospera o pleito de atipicidade da conduta prevista no art. 16 da Lei nº 10.826, de 2003, com fundamento no princípio da insignificância.  



    17. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo:   



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.” 



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    18. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam:  



    “(i) da intervenção mínima(o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    19. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), este Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    20. Não há ilegalidade a merecer reparo, porquanto o STF não tem admitido, em regra, a incidência do princípio da bagatela no crime de posse irregular de munição, por ser de perigo abstrato, não sendo exigida comprovação de ofensividade concreta da conduta do agente para sua consumação, o que afasta os vetores da “mínima ofensividade da conduta” e do “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 202.161-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse irregular de munição de uso permitido e tráfico de drogas. Aplicação do princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. O STF já decidiu que os ‘tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta’ (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, pela posse de 4 munições calibre .380; 4 munições 9mm e 1 munição calibre .38 (art. 12 da Lei n. 10.826/03). Paciente também condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Embora primário, possui ele condenação anterior não transitada em julgado. Circunstância utilizada pelo Juízo de origem para majorar a pena-base imposta ao paciente a título de maus antecedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 222.653-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 27/02/2023, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018. 3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico. 4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 158.087-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/09/2018, p. 15/10/2018; grifos acrescidos).



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator